Tribunal: TJMT
Processo: 0006615-44.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006615-44.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.711.051-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUZANA MINEIRO TARGA - CPF: 724.561.751-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR.
1.1.
REQUER CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA COM RELAÇÃO A SANIDADE
MENTAL
DO
APELANTE
. MERAS ALEGAÇÕES NÃO
JUSTIFICAM A INSTAURAÇÃO.
REJEIÇÃO.

2
.
MÉRITO.

2.1.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES
FIRMES E HARMÔNICAS
DA VÍTIMA
.

OFENDIDA
AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.

2.
2.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO
.
AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE
ESTAR
EMBRIA
GADO
E/OU
SOB EFEITO DE ENTORPECENT
E
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBRIAGUEZ
E/OU USO DE
DROGA
VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
3.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO
.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

3
.
PREQUESTIONAMENTO
.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.
4
.
RECURSO DES
PROVIDO.

1
.

Preliminar

1.1.
Diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do
apelante
, não há falar em
instauração de incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, sobretudo porque meras alegações de
que
ele
é viciado
não justificam a instauração.

2
.
Mérito

2.1.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
2.

É descabida a absolvição do apelante
,
sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez
e/ou uso de entorpecente
, haja vista que
ação
voluntária não afasta a culpabilidade do crime. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica
e/ou entorpecente
, deve ser responsabilizado pelo resultado.

2.
3
.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de
ameaça
no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

3
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Lindomar Vieira Gomes de Oliveira

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0006615-44.2019.8.11.0006
, condenando-o pela prática do crime
de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de

1
(
mês) mê
s

de detenção, em regime aberto.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
167236179
,
deduz os seguintes pedidos:

“
a reforma da sentença recorrida com vistas a: VI.1 – prestigiando os princípios da ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana e vedação da proteção deficiente,
convertam o julgamento em diligência instaurando incidente de insanidade mental
para apurar se, em razão de dependência toxicológica, o apelante tinha, ao tempo da ação, capacidade de entendimento e autodeterminação, bem como eventual necessidade de tratamento, conforme debatido no item II; VI.2 -
absolver o apelante, por falta de prova segura da sua culpa
, forte no art. 386, VII do CPP, conforme debatido no item III; VI.3 –
absolver
o apelante por falta de prova do elemento subjetivo do tipo
em razão da embriaguez
(conforme debatido no item IV); VI.4 –
decotar a agravante
inserta na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, conforme debatido no item V;
VI.5 – DO PREQUESTIONAMENTO: em caso de não provimento da tese constante do item II, desde requeremos que esta C. Câmara analise o pleito à luz dos artigos 45 da Lei 11.343/2006, art. 5º, LV da Constituição Federal, a fim de cumprir o pressuposto de admissibilidade de conhecimento dos recursos excepcionais (Especial e Extraordinário).
”

Negritamos

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
167236183
,
requer o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
172541178
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Conver
são

d
o julgamento em diligência
. Necessidade da instauração de
incidente de
insanidade mental

A defesa do
apelante,
requer
, preliminarmente,
a conversão do julgamento em diligência para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de ser provável inimputabilidade do
apelante
em razão da sua dependência química e
de ser
alcoólatra.

Contudo, não lhe assiste razão
.

Isso porque, a
mera
alegação de
que o

apelante

é

dependente químico não enseja a instauração automática de incidente de insanidade mental
, sobretudo porque, na hipótese,

não existe
circunstâncias que coloquem em dúvida a integridade mental
dele
, requisito exigido pelo art
.
149 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A propósito, este pleito
já foi analisado e indeferido
pela juíza de primeiro grau sob o argumento de
que, “
[...]
conforme preconiza o artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental se justifica quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. No caso em tela, entendo inexistir dúvidas acerca da higidez mental do réu, eis a simples alegação de dependência química sofrida não enseja, automaticamente, a instauração do incidente. É necessário que se façam presentes mínimos indícios que coloquem em dúvida a integridade mental do acusado, o que não se extrai no caso concreto.
..
”

É o
portuno destacar,
outrossim,

que
nas duas fase
s

processuais,

não ficou demonstrado
a necessidade da instauração do incidente de insani
dade mental, tendo em vista que, em momento algum, existiu dúvida com relação integridade
mental do
apelante
.

A propósito, a
respeito da matéria
assim
se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado.
O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado 2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27
.
4
.
2023
e julgado no

DJe
de 2
.
5
.
2023)

Destacamos

Em igual sentido, esta Corte de Justiça entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.”
(
N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.07.2021
e
publicado no DJE
de
30.07.2021)

Destacamos

Portanto
, embora a defesa alegue que
a vítima afirmou que o
apelante
é depe
ndente químico
e estava bêbado
;

e
ele

também tenha afirmado
ser “viciado”
perante a autoridade policial,
essas
alegaç
ões
não justifica
m
a instauração do incidente.

Como é sabido, o

entendimento que prevalece é que “
Dada a adoção da teoria da
actio
libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor.
”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.247.201/DF, relat
ado pelo
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma
,

julgado em 17
.
5
.
2018
e publicado no
DJe
de 1
.
6
.
2018.)

Aliás,
esta
Corte de Justiça
também
entende que
“
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.
”
(N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20
.
05
.
2020,
p
ublicado no DJE 18
.
06
.
2020)

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
167234697
,
p.
5
-
6
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1° de

agosto de 2019, por volta das 22h20min, na Rua América, n° 12, Quadra 02, Vila Real, no município de Cáceres/MT, o denunciado LINDOMAR VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a sua
ex-convivente
Suzana Minero

Targa.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida conviveram em

união estável, caracterizando, desta forma, o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Infere-se que, na data mencionada, o denunciado havia consumido bebidas alcoólicas e resolveu ir
na
residência da vítima para tentar reatar o relacionamento amoroso, ocasião em que eles tiveram uma discussão, momento em que o denunciado a ameaçou dizendo que iria ceifar a sua vida e que não iria deixá-la viver com outro homem.

Verifica-se nos autos que a vítima acionou a guarnição da

Polícia Militar, ocasião em que chegaram ao local e efetuaram a prisão
em flagrante

do denunciado e o encaminharam para a Delegacia de Polícia para as providênciascabíveis.

[...]
.

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (
ID
167234697
,
p.9);
boletim de ocorrência (ID
167234697
, p.

10
-
11
)
,
termo de representação criminal (ID
167234697
, p.

19
)
,

e
pedido de providências
protetivas (ID
167234697
, p.
2
1
-
2
3
)
; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Aliás, embora a defesa alegue que “
é fato que nos autos não há provas para o havido decreto condenatório exarado. Isso porque, a versão acusatória esteia-se única e exclusivamente na palavra da vítima.”
, o pleito absolutório não merece acolhimento.

Com efeito, e
xtrai-se
destes
autos que o
apelante
foi preso em flagrante delito. Além disso, a
vítima, na fase
judicial
,
ratificou seu depoimento prestado na
D
elegacia de
P
olícia,
assever
ando
que

ele

chegou
à
sua residência bêbado
,
querendo conversar
,
e
,
na oportunidade começou a
proferir
-lhe
ameaças
,
consoante se infere
destes trechos
do
depoimento

da ofendida
que
assim
foi reproduzido na sentença condenatória
:

[...]
“
(...)Promotoria: (...) Nesse aqui de agosto de 2019, a senhora teria dito na delegacia que ele teria dito
pra
senhora que ia matar a senhora e não ia deixar viver com outra pessoa. A senhora se lembra se aconteceu isso ou porque já passou muito tempo a senhora não se lembra ou não aconteceu?
Vítima: Olha, Doutora, eu me lembro sim, de tudo que eu passei com ele, das inúmeras vezes que ele foi preso por causa de descumprimento e as ameaças. As ameaças que ele me faz sempre são essas, que a senhora acabou de dize
r. Promotoria: A senhora falou pra Doutora que a senhora não tem medo dele, a senhora então não acredita que ele seja capaz de matar a senhora? Vítima: Olha Doutora vou dizer uma coisa
pra
senhora, quando eu disse pra doutora que eu não tenho medo dele, certo, porque assim, eu creio muito em Deus, tenho muita fé. Então se eu tenho Deus, eu não posso ter medo, sabe, eu tenho que enfrentar as coisas de frente, de realidade. Mas assim, eu também não duvido, jamais, da capacidade do que o homem pode fazer. Promotoria: (...) a minha pergunta é a seguinte (...)se a senhora não tem medo dele porque foi na Delegacia registrar essa ocorrência de ameaça, entendeu? Vítima: Sim, Doutora eu entendi, o que eu disse
pra
senhora não é que eu não... assim, eu não posso dizer que eu tenho medo dele, sabe, porque se eu falar pra senhora que eu tenho medo dele, sabe, porque se eu falar pra senhora que eu tenho medo dele, eu acabo absorvendo isso pra mim. Senhora está entendendo,
o meu emocional fica abalado o tempo todo, preocupada, ele está preso, ele pode sair a qualquer hora, eu não posso carregar esse medo.

Promotoria: A senhora quando falou que ele ia matar a senhora, a senhora entendeu isso como uma ameaça concreta, como se ele estivesse falando isso com seriedade
pra
senhora?
Ou foi uma ameaça da boca
pra
fora, ele é uma pessoa que não faz isso, só no calor do momento? Ou não é algo sério quando ele falou isso
pra
senhora? Vítima:
Doutora eu percebi que realmente foi sério, apesar assim que eu saiba, ele nunca matou ninguém, mas da forma como ele falou, que ele disse, eu vi muita seriedade sim, foi até por isso que eu fui
na
Delegacia
. Defesa: Suzana, que horas aconteceu esse fato, em 2019, a senhora sabe? Vítima: Olha, eu não lembro. Defesa: O que ele disse
pra
senhora naquele dia, a senhora se recorda? Vítima: Sim, ele queria voltar pra casa (
...)Defesa
:
espeficiamente
da ameaça, o que ele disse pra senhora naquele dia?
Vítima: quando eu disse
pra
ele que não dava mais, ele acabou me ameaçando, falou ‘então já que não dá pra gente viver juntos, então nem eu, nem você vai viver, porque eu não aceito você com outro homem”, foi isso que ele falou, ‘eu me mato e te mato também. Ou você fica comigo ou então você não vai viver sua vida, não vai ter paz, nem vou deixar você viver também
(...) Defesa: o que eu percebo é que a senhora quer que ele pare de incomodar,
ta
certo? Vítima: sim, doutor, que ele me deixe em paz e vá viver a vida dele (...) eu só quero poder viver em paz na minha casa; Defesa: A senhora procura a polícia para que ele pare de incomodar a senhora ou porque a senhora
ta
com medo dele? Vítima:
na verdade são os dois, como eu disse pro senhor, tem um bom tempo que eu sofro com esse medo, sabe, mas eu não quero ficar pensando que eu tenho medo dele, se eu ficar pensando que eu tenho medo dele eu vou ficar absorvendo isso pra mim, senhor tá entendendo, aí, ou seja, pra onde eu for eu vou sair com medo, quando ele tiver na rua, com medo de encontrar ele, então eu não quero andar com esse medo (...)Vítima: Doutor, eu tenho medo, mas eu não quero assumir, de fato, que eu tenho esse medo” [...]

Destacamos

A
lém do mais, o
policial militar
Odilson
Dias de Magalhães que participou da ocorrência, em sede inquisitorial, confirmou o crime em discussão
, conforme se infere do
s
seguinte
s
trecho
s
do depoimento
da referida testemunha:

[...]

que atendendo solicitação via
ciosp
. a qual informava que no residencial
walter

fidelis
no bairro vila real, na avenida américa quadra 02 casa 12, estava ocorrendo uma violência doméstica
,
de imediato a
gu

pm
deslocou
até
o local, onde deparou com a
vítima
e o suspeito montado em uma bicicleta saindo do interior da residência
, em conversa com a
vítima
,

relatou que se encontrava em sua residência com sua filha, quando compareceu no local o seu
ex
convivente e aproveitando que a porta se encontrava aberta adentrou no interior da residência, em seguida trancou as portas ficando com as chaves, onde ficaram trancados na residência o suspeito, a
vítima
e a filha da mesma
,
a todo momento o suspeito implorava que era para a
suzana
voltar com o mesmo, que poderia chamar a
polícia
, que iria preso, porém 60 dias
ja
estaria na rua e voltaria novamente em sua
residência
. após
diálogo
coma
vítima
eo
s
uspeito, o mesmo abriu a porta e iria evadir-se do local com a bicicleta da mesma
,
momento este que a
gu

pm
chegou ao local encaminhando ambos
ate
a
del

pol
de
Cáceres
,
onde
após
representação da
vítima
foi dado voz de prisão ao suspeito
lindomar
vieira gomesdeoliveira. [...]

Por sua vez, o apelante em juízo
preferiu ficar em silêncio
.

Mas, n
a fase administrativa
disse que não ameaçou a vítima
, que estavam
“de boa”,
“mas como tomou umas pingas ela não gostou, e mentiu
pra
polícia que o declarante havia invadido a casa dela e ameaçado.
Na verdade
ela é muito ciumenta e ainda está dizendo que esta gravida, mas o interrogando tem só 24 anos e ela 37 anos, se engravidou, foi porque quis. O interrogando sabe que o artigo 147 não
da
nada, logo estará solto...”

Como se sabe
,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. Tendo isso como
norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave – qual seja a morte –, intentando causar-lhe temor, isso autorizando afirmar que está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Re
ssalte-se
, por importante,
que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade.
E
,
m
esmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório
.

A
liás,
acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA
DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se
no momento em que
a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
nº 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

(
TJMT
N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
05
.
02
.
2021)

Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que,
no caso destes autos
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório
encontradiço neste álbum processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Ademais
, não comporta acolhimento a tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida
alcoólica
(ou analogicamente sob o efeito de droga)
,
pois é de trivial sabença que não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica
e/ou entorpecente
voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse,
ele
também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria

actio
libera in causa
.

Rogério Greco, dissertando acerca o
tema
, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa.
Na
precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói:
Impetus
, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se,
por importante
, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico recursal é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso sob apreciação, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – EFETIVO
TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – SENTIMENTO DE MEDO DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera alegação de que o agente é alcoólatra e dependente químico não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do delito de ameaça, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que, ao tempo da ação, ele não estava impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

(
N.U 1007902-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
09
.
2023

e publicado
no DJE
de
06
.
09
.
2023)

Destacamos

Por conseguinte,
tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Vê-se, pois, que a prática do ilícito ficou devidamente comprovada e foi perpetrada de forma livre pelo apelante, razão pela qual
não se pode

cogitar

na absolvição
almejada
.

Noutro
prisma
,
o
apelante

alega que
a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal
“
deve ser afastada, já que a sua aplicação caracteriza um odioso bis in idem
”
.

No

entanto, mais
uma vez,
não lhe assiste razão.

Isso porque,
a
sentenciante, acertadamente,
manteve

a agravante descrita no
a
rt
.
61, II,
f
, do Código Penal
porquanto

não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que,
no entendimento
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“não há
bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da
Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata”
[H
abeas
C
orpus n.
466.834/SC,
relatado pela
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08
.
11
.
2018
e publicad
o
no
DJe
23
.
11
.
2018], de modo que a agravante narrada na peça acusatória
deve ser mantida.

Deveras,
essa
é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual a
aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no AREsp 1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
04
.
2021
e publicado
no,

DJe

de
19
.
04
.
2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO
CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
"
(
AgRg
no
HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25
.
9
.
2018
e publicado no

DJe
de
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021,
DJe
16
.
08
.
2021
)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Lindomar Vieira Gomes de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023